Tribunal: STF
Processo: HC 85688
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-03
Data de publicação: 2005-05-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME INDEFERIDA PELO JUIZ DA
 EXECUÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. HABEAS CORPUS IMPETRADO NO
TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL. NÃO-CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO STJ. EXAME INDEVIDO DA MATÉRIA DE MÉRITO
PARA INDEFERIR O WRIT. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.
Impetração de
 habeas corpus no Tribunal de Alçada Criminal, em vez do recurso de
agravo, visando à progressão de regime em face do cumprimento de um
sexto da pena e do atestado de bom comportamento carcerário passado
pelo diretor do estabelecimento prisional. Writ não conhecido,
porque o recurso cabível é o de agravo.
Alegação de constrangimento
 ilegal posta a exame do Superior Tribunal de Justiça, a fim de
compelir o Tribunal estadual a julgar o habeas corpus lá impetrado.
Exame indevido do mérito para negar o direito à progressão,
configurando prejulgamento desfavorável ao paciente.
Ordem
concedida, de ofício, para determinar que se opere a progressão de
regime, eis que satisfeitos os requisitos exigidos pelo artigo 112
da LEP, com a redação dada pela Lei 10.792/03, ficando prejudicada a
 pretensão a fim de determinar ao Tribunal de Alçada Criminal o
exame do habeas corpus lá impetrado.